Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001035-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[INGRID FAVORETO - CPF: 023.636.809-52 (ADVOGADO), IVONE MARIA DE JESUS FAVORETO - CPF: 052.247.089-07 (AGRAVADO), REINALDO FAVORETO - CPF: 044.723.229-00 (AGRAVADO), REINALDO FAVORETO JUNIOR - CPF: 015.689.159-00 (AGRAVADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (PROCURADOR), INGRID FAVORETO - CPF: 023.636.809-52 (AGRAVANTE), IVONE MARIA DE JESUS FAVORETO - CPF: 052.247.089-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), REINALDO FAVORETO - CPF: 044.723.229-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE REINALDO FAVORETO (AGRAVADO), ELIAS HORACIO DA SILVA - CPF: 345.186.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCEDIMENTO PELO PRAZO DE UM ANO –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA FRAGILIDADE FINANCEIRA ALEGADA – INEXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O processo de Inventário pode ser prorrogado, suspenso, desde que haja justo motivo para tanto, cabendo ao julgador avaliar esta necessidade.

In casu
, a inventariante pretende a suspensão do feito pelo prazo de um ano, período que aponta ser adequado para o seu restabelecimento financeiro, vez que sustenta que no momento não detém condições financeiras de arcar com os tributos relativos à transmissão dos bens existentes em nome do Espólio (ITCMD), contudo, esta deixa de comprovar o alegado, o que retira o justo motivo para a suspensão do Inventário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
INGRID FAVORETO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e de Família da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da AÇÃO DE INVENTÁRIO de Cód. no 239686 dos bens deixados por REINALDO FAVORETO, sendo nomeada inventariante a meeira IVONE MARIA DE JESUS, indeferiu o pedido da ora agravante de suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) ano.

Em breve síntese, o agravante sustenta que no momento não detém condições financeiras de arcar com os tributos relativos à transmissão dos bens existentes em nome do Espólio (ITCMD).

Aduz que tal pedido fora formulado por ambas as partes, e que encontra-se amparado pelo art. 313 e parágrafos e art. 190, ambos do Código de Processo Civil.

Alega que é necessário elencar no feito todas as dívidas do Espólio para, somente depois, partilhar os bens, pagando o imposto somente sobre o montante líquido a ser herdado, sem a inclusão das dívidas neste valor e sem permanecer em condomínio.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para ser imediatamente suspenso por um ano o inventário originário. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a liminar pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida, alterando o rito do processo de arrolamento sumário (art. 659, do CPC) para o Rito de Inventário (art. 648, do CPC).

Efeito suspensivo indeferido (ID no 74949956).

Sem contrarrazões recursais (ID no 78757461).

Em seu parecer a i. Procuradora de Justiça Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller deixou de se manifestar (ID no 80958458).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021